Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709264-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA DE SOUZA SANTOS CARDOSO AGRAVADO: JORGE ROBERTO FRANCISCO JUNIOR, CARLOS MAGNO FRANCISCO, CRISTIANE SORAYA GOMES FRANCISCO FERNANDES, ANDRE LUIZ GOMES FRANCISCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANA DE SOUZA SANTOS CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de testamento público ajuizada originalmente por JORGE ROBERTO FRANCISCO em face da ora agravante e de Rebeca de Souza, deferiu a habilitação dos herdeiros, após ter sido noticiado o falecimento do autor, determinando a retificação do polo ativo da demanda e o cadastramento das partes, além da intimação dos autores para apresentação de réplica. No dia seguinte ao deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos da decisão de id 24655063, de 07/04/2021, o Juízo a quo informou, por meio do ofício de id 24688118, que, na mesma data – 07/04/2021 – fora proferida sentença nos autos principais, n. 0721825-86.2020.8.07.0001, com resolução de mérito. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, de fato, antes da disponibilização da decisão que deferiu a liminar, o feito já havia sido sentenciado, de modo fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Assim sendo, revogo a liminar anteriormente concedida e, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator